Tribunal: STF
Processo: HC 258515
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Andre Luiz Rodrigues contra decisão monocrática do Relator do HC 1.008.237/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e amparada exclusivamente na quantidade de drogas apreendidas. Aduz a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Aponta a existência de indícios de flagrante preparado. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Busca-se, na hipótese, a revogação da prisão preventiva do ora paciente. 



    A referida segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido especialmente destacado trechos do decreto preventivo, nos seguintes termos:



    "[...]



    A prisão cautelar deve observar os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do paciente pode acarretar ao andamento do processo. No caso, a autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, indicou a necessidade de garantia da ordem pública, com referência expressa ao histórico criminal de Renan: “O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O laudo de constatação indica que as substâncias apreendidas, descritas no auto de exibição e apreensão, são entorpecentes (Portaria nº 344/1998, SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento do custodiado na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes. Ademais, a quantidade de droga apreendida é elevada, tratando-se de uma porção de cocaína, pesando99,51g, dois tijolos de maconha, pesando 984,9g, mais uma porção de maconha, pesando28,48g, outra porção de cocaína, pesando 18,63g, uma porção de crack, pesando 99,67g, outras duas porções de cocaína, pesando 148,39g, e outros quatro tijolos de maconha, pesando 1.418,18g. Além disso, foram apreendidos com o autuado R$ 3.305,00 em dinheiro e uma balança de precisão. Em que pese o custodiado ser primário, a quantidade e diversidade de droga apreendida e a situação fática que ensejou a prisão obstam, ao menos nessa fase, o reconhecimento da figura privilegiada, afastando a aplicação da decisão exarada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no HC coletivo nº 596.603. Desse modo, a prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se insuficientes. Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a incidência das excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal (art. 310, parágrafo único, e 314, do Código de Processo Pena” (fls. 49/50-principal). 



    Portanto, a r. decisão que decretou a custódia cautelar está concretamente fundamentada nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal. 



    A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319) mostra-se insuficiente e inadequada, já que incompatível com a hediondez do crime de tráfico de drogas. Quisesse o legislador possibilitar a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere ao agente desse delito, não o teria considerado como insuscetível de concessão de fiança, conforme dispõe o inciso II do artigo 323 do Código de Processo Penal. 



    Isso porque caracterizaria verdadeiro contrassenso permitir a aplicação ao crime de tráfico de entorpecentes de medidas cautelares alternativas como comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução etc. enquanto a menos severa delas, o arbitramento de fiança, por sua relatividade intrínseca, é expressamente vedada, tanto pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso XLIII), quanto pelo próprio Código de Processo Penal (artigo 323, inciso II), ao delito em questão. 



    Não há afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal. 



    Qualquer outro posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de inocência seria uma contradição, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem judicial fundamentada. 



    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus." (fls. 19/22)



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. Destacou-se o contexto da prisão em flagrante, o que evidencia habitualidade e profissionalismo do acusado na prática do delito de tráfico. Ressaltou-se, ainda, a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do paciente - uma porção de cocaína, pesando 99,51g; dois tijolos de maconha, pesando 984,9g, mais uma porção de maconha, pesando 28,48g; outra porção de cocaína, pesando 18,63g; uma porção de crack, pesando 99,67g; outras duas porções de cocaína, pesando 148,39g, e outros quatro tijolos de maconha, pesando 1.418,18g. Além disso, foram apreendidos com o autuado R$ 3.305,00 em espécie e uma balança de precisão. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito e a fim de evitar a reiteração delitiva. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    (...)



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada. A propósito:



    (...)



    De mais a mais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente